Tribunal: STF
Processo: ARE 1530092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A Associação dos Procuradores do Estado do Maranhão – ASPEM opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADORES DO ESTADO DO MARANHÃO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. INSTITUIÇÃO. VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL – VERBA 247. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PRETENDIDO RECÁLCULO. PERCENTUAL. SUBSÍDIO CONTEMPORÂNEO. IMPROPRIEDADE. ADPF 495. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário ante a desconformidade do acórdão do Tribunal de origem com o assentado na ADPF 495. No precedente, o Supremo, em situação similar, declarou a inconstitucionalidade de decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram a servidores do Estado direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço vinculado ao valor atual da remuneração. 

2. A parte agravante diz configurados óbices formais ao conhecimento do recurso extraordinário. Quanto à questão de fundo, preconiza inaplicável ao caso a ótica firmada na arguição de descumprimento de preceito fundamental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário do Estado do Maranhão supera o crivo da admissibilidade; e (ii) no mérito, saber se cabe recalcular com base em percentual incidente sobre o subsídio contemporâneo a Vantagem de Caráter Pessoal – Verba 247, destinada a preservar o valor nominal do Adicional de Tempo de Serviço de procuradores do Estado do Maranhão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do STF, notadamente o decidido na ADPF 495, se formou no sentido de que servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, a revelar inadequado o pretendido cálculo de adicional de tempo de serviço, ou da rubrica dele oriunda, com base no subsídio atual do cargo. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido.

Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do prolatado pelo Plenário no Tema n. 1.359/RG (RE 1.493.366), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, no qual assentada orientação no sentido de que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço.

Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).

No mais, os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).

Ante esse contexto, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez apontado como arquétipo comparativo pronunciamento em que não houve o exame do mérito da discussão. Nesse sentido, no âmbito do RE 1.493.366, piloto do Tema n. 1.359/RG, o apelo excepcional restou não conhecido, com aplicação da sistemática da repercussão geral, em razão da necessidade do exame da legislação infraconstitucional e da matéria fático-probatória para eventualmente superar a conclusão do acórdão objurgado.
O Supremo possui entendimento no sentido da inviabilidade da oposição dos embargos de divergência quando apontado acórdão paradigmático que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, o assentimento firmado no RE 1.402.210 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. André Mendonça; no RE 1.462.592 AgR-EDv-AgR e no ARE 1.481.211 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e no ARE 951.533 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. Do acórdão desse último extraio a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PARADIGMA NO QUAL NÃO SE APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Ademais, o Regimento Interno desta Corte, no art. 331, afirma que a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Diante desse balizamento, os embargos também se revelam incabíveis, uma vez não haver similitude fática e jurídica entre os casos apreciados no acórdão embargado e na decisão paradigma.
Enquanto no ato embargado houve a apreciação da questão de fundo, com a ratificação da improcedência do recálculo, com base em percentual incidente sobre o subsídio contemporâneo, da Vantagem de Caráter Pessoal – Verba 247, destinada a preservar o valor nominal do Adicional de Tempo de Serviço dos procuradores do Estado do Maranhão. Neste caso, a Segunda Turma observou, para confirmar a decisão de provimento do recurso extraordinário, que a jurisprudência desta Corte, a exemplo da formada na ADPF 495, indica não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, a revelar inadequado o pretendido cálculo do adicional de tempo de serviço, ou da rubrica dele oriunda, com base no subsídio atual do cargo.

De outro lado, o julgado confrontado limitou-se a declarar a ausência de repercussão geral, mormente em virtude da imprescindibilidade do exame de normativo infraconstitucional e do quadro fático-probatório, da questão atinente à presença ou não de embasamento legal para o pagamento do adicional de tempo de serviço a servidor público do Município de Sanharó/PE.

Nesse sentido, esta Corte entende ser inviável os embargos de divergência quando ausente similaridade entre o acórdão embargado e o arquétipo de divergência invocado. Nessa linha, menciono, entre outros, o ARE 1.372.549 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o ARE 1.381.653 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, o RE 1.271.500 AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli. Desse último extraio a ementa:

Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. 
1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.

3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.

4. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente